Tribunal: TJDFT
Processo: 0756431-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OPERADORA DE TURISMO E EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas envolvidas (Decolar, Azul) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. A operadora de turismo que vende passagem pela internet responde solidariamente pelo reembolso, observando a forma e prazo estabelecidos nas leis e regulamentos vigentes.
3. Transcorrido o prazo de 12 meses estabelecido na Lei 14.034/2020, o consumidor faz jus ao reembolso da quantia paga pela passagem, cujo voo foi cancelado em razão das restrições da pandemia Covid-19.
4. A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor e a demora excessiva (mais de 23 meses) para a devolução de quantia substancial são o suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 2000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.